Tribunal: STF
Processo: RE 1279011
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do TRF da 4ª Região, assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO: EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS. PARCELAS SALARIAIS. DEFERIMENTO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. REGIME ESTATUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO ANTIGO”. (eDOC 1, p. 379)
    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (eDOC 1, p. 172) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, XXXVI e LV, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que o direito ao reajuste da remuneração foi conferido por sentença transitada em julgado e tornou-se direito adquirido do recorrente, que não poderia ser diminuído pela posterior conversão do vínculo trabalhista em estatutário. (eDOC 1, p. 420)
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou o seguinte:
    “O embargado teve sua remuneração fixada em ação trabalhista ajuizada em setembro de 1983, cuja sentença transitada em julgado determinou que o autor deveria receber o salário correspondente a maior remuneração e vantagens pagas a empregados da UFSC acrescidas de 20%. Entretanto, com o advento da Lei n° 8.112/90, que instituiu o regime estatutário, se estabeleceu uma nova relação jurídica, com a consequente extinção do contrato de trabalho anterior.
    Como conseqüência desta alteração, os servidores agora submetidos ao regime estatutário não mais poderiam permanecer recebendo as vantagens advindas de contrato de trabalho extinto; regido pela CLT. Por outro lado, a fim de evitar o decesso remuneratório, o valer então deferido foi incorporado de forma nominal a remuneração do servidor. De fato, não há direito adquirido a regime jurídico, sendo possível (..) a redução ou mesmo a supressão de gratificações ou outras parcelas remuneratórias, desde. que preservado o valor nominal da remuneração (STF, RE-AgR 550.650/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 27/6/2008)”. (eDOC 1, p. 376)
    Verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que não reconhece a possibilidade de manutenção das vantagens obtidas sob o regime trabalhista no curso do regime estatutário.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 8.3.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE HORAS EXTRAS. REGIME CELETISTA. CONVERSÃO PARA ESTATUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, inexiste direito adquirido a regime jurídico. A mudança de regime celetista para estatutário enseja a extinção do contrato de trabalho. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 932.761 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2017)
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, XXXVI E LV, DA CF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. DIREITO A PROMOÇÕES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 37, XV, DA CF. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. AUSÊNCIA DE CÓPIAS DE PEÇAS ESSENCIAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 288/STF. SERVIDOR PÚBLICO. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO ÀS VANTAGENS CONCEDIDAS NA RELAÇÃO ANTERIOR. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a transposição do regime celetista para o estatutário não gera para o servidor direito adquirido às vantagens concedidas na relação anterior, já que, tendo ocorrido a extinção do contrato de trabalho, não é possível preservar benefícios estranhos ao regime institucional (...)”. (AI 492.595 AgR, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 22.8.2013)
    Ademais, a controvérsia quanto à existência de direito adquirido a regime jurídico do servidor corresponde ao tema 41 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 563.965, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 20.3.2009. Transcrevo sua ementa:
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, conseqüentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento“.
    Por outro lado, esta Corte decidiu que a eficácia da sentença que reconhece direito a percentual remuneratório não persiste após alterações no contrato de trabalho que afetem a causa de sua concessão, no julgamento do tema 45 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 596.663, redator p/ acórdão Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2014. Transcrevo sua ementa:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA AFIRMANDO DIREITO À DIFERENÇA DE PERCENTUAL REMUNERATÓRIO, INCLUSIVE PARA O FUTURO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. EFICÁCIA TEMPORAL. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. SUPERVENIENTE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA NOS VENCIMENTOS POR FORÇA DE DISSÍDIO COLETIVO. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA. 1. A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos (a) determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional, razão pela qual (b) a matéria pode ser alegada como matéria de defesa em impugnação ou em embargos do executado. 2. Afirma-se, nessa linha de entendimento, que a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos. 3. Recurso extraordinário improvido”.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente